Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de reclamação criminal que objetiva o deferimento de medidas protetivas em favor da ora reclamante, com fundamento na Lei n° 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir o cabimento, no presente caso, das medidas de proteção previstas na legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas protetivas, conquanto objetive proteger a integridade física e psicológica da vítima, revela efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, o que determina a existência de elementos concretos que legitimem a medida drástica.
4. No presente caso, os elementos colhidos não sinalizam, ainda que indiciariamente, a convicção de que o requerido represente risco concreto e iminente à integridade física da ofendida, segundo um juízo prelibatório de probabilidade, tampouco revelam que tenha havido descumprimento de eventual medida anterior, de modo a não se revelar necessária a medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO.
5. Reclamação criminal julgada improcedente.